Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Participação de menor importância. Pena. Circunstância atenuante.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - Não há participação de menor importância se a conduta, consistente em prestar apoio à ação criminosa, ao posicionar-se ao lado do outro réu, enquanto esse apossava-se dos pertences da vítima, foi determinante para a consumação do crime de roubo.
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 – Apelações não providas.